Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-47.2024.8.11.0039
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001694-47.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSVALDO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 202.634.221-00 (APELADO), DALVA MIGUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 411.463.011-20 (APELADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0041-39 (APELANTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. COBRANÇA INDEVIDA NA REMARCAÇÃO DE PASSAGENS. CONSUMIDORES HIPERVULNERÁVEIS. IDOSOS EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. BENEFÍCIO DO IDOSO. DESCONTO DE 50%. SERVIÇO CONVENCIONAL COMPROVADO PELO PRÓPRIO BILHETE DA TRANSPORTADORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS EFEITOS FUTUROS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por empresa de transporte rodoviário interestadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por dois consumidores idosos, um deles em tratamento oncológico, condenando a transportadora à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 1.324,98 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00, além de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor total da condenação. A apelante sustenta a inexistência de irregularidade na cobrança de R$ 878,15 realizada no ato da remarcação das passagens, a ausência de má-fé a justificar a restituição simples, a inexistência ou redução dos danos morais e, ainda, a necessidade de adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora à Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cobrança de R$ 878,15 no ato da remarcação foi regular, considerando que o bilhete emitido pela própria transportadora indica serviço convencional e que os autores são titulares do benefício assegurado pelo art. 40 do Estatuto da Pessoa Idosa; (ii) saber se a ausência de engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) saber se a situação vivenciada pelos autores — idosos hipervulneráveis, em deslocamento vinculado a tratamento oncológico, compelidos a pagar valor abusivo em contexto de urgência e desamparo — configura dano moral indenizável, com quantum proporcional às circunstâncias; e (iv) saber se a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para estabelecer o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic deduzida do IPCA como taxa legal de juros, aplica-se às condenações proferidas após sua vigência, ainda que o fato gerador seja anterior.

III. Razões de decidir

3. O bilhete de passagem emitido pela própria transportadora no ato da remarcação consigna expressamente a categoria convencional, o que torna inadmissível a invocação posterior de categoria diversa para afastar o benefício legalmente assegurado ao consumidor idoso. O art. 40 do Estatuto da Pessoa Idosa vincula o direito ao desconto de 50% ao serviço efetivamente utilizado, não ao originalmente contratado, de modo que, remarcada a passagem para o serviço convencional, o benefício era plenamente exigível naquele ato. A apelante, detentora do ônus probatório invertido, não apresentou qualquer demonstrativo analítico capaz de justificar o valor de R$ 878,15, sendo que o máximo legalmente exigível, correspondente à taxa de remarcação de 20% sobre o valor das passagens originais, nos termos do art. 7º, § 5º, da Resolução ANTT nº 4.282/2014, era de R$ 215,66. A liberdade tarifária prevista nas Resoluções ANTT nº 4.770/2015 e 6.033/2023 não pode neutralizar direitos de ordem pública assegurados por lei ordinária de proteção a grupo vulnerável.

4. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, constitui a regra, sendo a restituição simples reservada para a hipótese de engano justificável objetivamente demonstrado pelo fornecedor. Empresa concessionária de transporte interestadual, com estrutura técnica própria e pleno conhecimento das normas regulatórias do setor vigentes há mais de duas décadas, não pode invocar suposta confusão de agenciador como engano justificável. A falha operacional interna é risco inerente à atividade empresarial e não pode ser transferida ao consumidor. A inércia da empresa diante das tentativas administrativas de solução reforça a ausência de boa-fé objetiva e afasta qualquer equiparação com situações em que o fornecedor adota conduta reparatória espontânea.

5. O dano moral está configurado e não se confunde com mero aborrecimento cotidiano. Os autores reúnem múltiplos fatores de hipervulnerabilidade — idade avançada, baixa renda e deslocamento vinculado a tratamento oncológico —, tendo sido compelidos a pagar valor abusivo em situação de urgência e desamparo, em cidade estranha, sem alternativas imediatas de transporte. A angústia, o desequilíbrio financeiro e o sentimento de impotência diante da inércia da empresa ultrapassam o limiar do dissabor tolerável. O valor de R$ 5.000,00 por autor é moderado, proporcional e cumpre as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, não configurando enriquecimento sem causa.

6. A correção monetária e os juros moratórios têm natureza de efeitos futuros e continuados da obrigação, não se confundindo com o fato gerador em si. A lei que altera seus critérios não retroage para alcançar o passado, mas aplica-se imediatamente ao período que se inicia com sua vigência, em conformidade com o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A manutenção do INPC e dos juros de 1% ao mês, após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 em 01/01/2025, implicaria aplicar regime superado pela legislação vigente. Impõe-se, portanto, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic deduzida do IPCA como taxa legal de juros, para o período posterior à vigência da lei nova, mantidos os termos iniciais de incidência fixados na sentença, que decorrem de regras não alteradas pela lei nova.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido, tão somente para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, determinando a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic deduzida do IPCA como taxa legal de juros, mantidos os termos iniciais de incidência fixados na sentença e preservada integralmente a condenação quanto à repetição do indébito em dobro, aos danos morais e às verbas de sucumbência.

Tese de julgamento:

"1. O benefício de desconto de 50% assegurado pelo art. 40, II, do Estatuto da Pessoa Idosa vincula-se ao serviço efetivamente utilizado no ato da remarcação, sendo inadmissível que a transportadora invoque categoria diversa da consignada no bilhete por ela própria emitido para afastar direito de ordem pública. 2. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de má-fé, bastando a ausência de engano justificável objetivamente comprovado pelo fornecedor, não sendo suficiente para tanto a alegação de falha operacional interna. 3. A cobrança abusiva imposta a consumidores idosos hipervulneráveis em situação de urgência, com desrespeito ao Estatuto da Pessoa Idosa, configura dano moral indenizável, não se enquadrando como mero aborrecimento cotidiano. 4. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os critérios de correção monetária e juros de mora previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se imediatamente às condenações proferidas após sua vigência, incidindo sobre os efeitos futuros da obrigação, sem que isso configure retroatividade vedada." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 40, II; CDC, art. 6º, VIII e art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; LINDB, art. 6º; Resolução ANTT nº 4.282/2014, art. 7º, § 5º; Resolução ANTT nº 4.770/2015, art. 54; Resolução ANTT nº 6.033/2023, art. 132.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/03/2023, DJe 31/03/2023; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.915.892/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22/04/2026, DJEN 27/04/2026; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida por
OSVALDO MANOEL DOS SANTOS
e
DALVA MIGUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida, ora, apelante, a restituição dos requerentes, ora, apelados, a título de repetição de indébito, no valor de R$ 1.324,98 (um mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (Id. 370362355).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, a sentença merece reforma no que concerne a aplicação de juros e correção monetária, inexistência de irregularidade, inexistência de má-fé e necessidade da devolução do valor ser realizada de forma simples.

Continua afirmando quanto a inexistência de danos morais ou quanto a necessidade de redução.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença atacada, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, afastando a repetição em dobro, a indenização por danos morais e retificando a aplicação de juros e correção monetária (Id. 370362358).

Por sua vez, as apeladas apresentaram contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 370362362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida por
OSVALDO MANOEL DOS SANTOS
e
DALVA MIGUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida, ora, apelante, a restituição dos requerentes, ora, apelados, a título de repetição de indébito, no valor de R$ 1.324,98 (um mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (Id. 370362355).

CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e o preparo devidamente comprovado.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, é necessário situar o contexto fático com a precisão que o caso exige. Dois idosos, um deles portador de enfermidade oncológica grave, realizavam viagem de retorno ao domicílio após tratamento médico em Barretos, cidade que se notabiliza nacionalmente pelo atendimento a pacientes de câncer.

Em razão de circunstância alheia à sua vontade, manutenção na pista que retardou o deslocamento até o ponto de embarque em São José do Rio Preto, perderam o horário da passagem e se viram compelidos a remarcar o bilhete para o mesmo dia.

Nesse momento, a empresa apelante exigiu o pagamento de R$ 878,15 (oitocentos e setenta e oito reais e quinze centavos), sem aplicar o benefício assegurado pelo Estatuto da Pessoa Idosa e sem fornecer qualquer discriminação clara sobre a composição desse valor.

Diante da urgência e da ausência de alternativas, os autores efetuaram o pagamento. As tentativas administrativas de ressarcimento restaram infrutíferas, o que os levou a buscar a tutela jurisdicional.

A sentença proferida pelo douto Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos, condenando a apelante à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 1.324,98 (um mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas de sucumbência.

A apelante insurge-se contra a decisão em quatro frentes:
a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora
;
o reconhecimento da irregularidade na cobrança
;
a modalidade da repetição do indébito; e a existência e o quantum dos danos morais
.

Examino cada uma dessas frentes com a atenção que merecem.

No que tange à alegada inexistência de irregularidade na cobrança, a apelante sustenta que
os autores originalmente possuíam passagens em categoria executiva e que, ao remarcarem para o serviço convencional, único disponível no momento, o agenciador teria se confundido ao não aplicar o benefício
. O argumento, com a devida vênia, não resiste ao confronto com a prova documental produzida pela própria empresa.

O bilhete de passagem juntado aos autos sob o Id. 370361867, emitido pela própria apelante no ato da remarcação, consigna expressamente a categoria "CONVENCIONAL". Não se trata de documento produzido pelos autores ou por terceiro, é registro gerado pelo sistema da própria transportadora. Em direito,
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, e seria juridicamente inadmissível que a empresa emitisse documento indicando determinada categoria de serviço e, posteriormente, invocasse categoria diversa para afastar direito legalmente assegurado ao consumidor
. A contradição é insuperável e foi corretamente identificada pela sentença recorrida.

Ainda que se admitisse, por mera hipótese argumentativa, que as passagens originais eram de categoria executiva, tal circunstância
não afastaria a obrigação de aplicar o benefício no momento da remarcação para o serviço convencional
. O art. 40 do Estatuto da Pessoa Idosa vincula o direito ao desconto ao serviço efetivamente utilizado, não ao serviço originalmente contratado, vejamos:

“Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica:

(...)

II – desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.”

Se os autores remarcaram para o convencional e o próprio bilhete emitido pela empresa o confirma,
o benefício era plenamente exigível naquele ato
.

A apelante também não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Com a inversão do ônus da prova corretamente deferida pelo Juízo de Origem, medida plenamente justificada pela hipossuficiência técnica e informacional dos consumidores, que
não têm acesso ao sistema de emissão de bilhetes, ao mapa de ocupação do veículo, à política de precificação ou ao histórico de remarcação
, cabia à empresa demonstrar a regularidade da cobrança de forma objetiva e documentada. Não o fez.
Limitou-se a alegações genéricas sobre precificação dinâmica, sem apresentar um único demonstrativo analítico que evidenciasse como se chegou ao valor de R$ 878,15 (oitocentos e setenta e oito reais e quinze centavos), qual o crédito do bilhete original abatido, qual a tarifa vigente no momento da remarcação e por qual razão o benefício do idoso não foi aplicado
.

A liberdade tarifária prevista nas Resoluções ANTT nº 4.770/2015 e 6.033/2023, invocada pela apelante para justificar a cobrança de diferença tarifária pelo sistema de pricing, não tem o alcance que lhe é atribuído. A liberdade de preços no setor de transporte rodoviário interestadual deve ser exercida em conformidade com o ordenamento jurídico como um todo, e
não pode servir de instrumento para neutralizar direitos de ordem pública assegurados pelo Estatuto da Pessoa Idosa e pelo Código de Defesa do Consumidor
. Normas de hierarquia inferior não podem restringir ou esvaziar direitos consagrados em lei ordinária, muito menos em legislação protetiva de grupo vulnerável. A liberdade tarifária convive, necessariamente, com os deveres de transparência, informação adequada e respeito às normas de proteção ao consumidor. Fora desses limites, o que se tem não é liberdade, mas abuso.

O valor máximo legalmente exigível no ato da remarcação era de R$ 215,66 (duzentos e quinze reais e sessenta e seis centavos), correspondente à taxa de 20% (vinte por cento) sobre o valor das passagens originais, nos termos do art. 7º, § 5º, da Resolução ANTT nº 4.282/2014, limite que os próprios autores reconheceram como devido. A diferença de R$ 662,49 (seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos) foi cobrada sem amparo legal e sem justificativa documentada, configurando cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto à modalidade da repetição do indébito, a apelante pugna pela restituição simples, sob o argumento de ausência de má-fé e de que eventual confusão do agenciador configuraria engano justificável.

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece a repetição em dobro como regra, sendo a restituição simples a exceção, reservada para a hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o engano justificável deve ser objetivamente demonstrado pelo fornecedor, não se presumindo, e que a má-fé não é requisito para a incidência da sanção, basta
a ausência de justificativa razoável para a cobrança indevida
, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS . REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1 . Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art . 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes . Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (destaquei)

No caso concreto, a apelante é empresa concessionária de serviço público de transporte interestadual, com estrutura técnica, sistema próprio de emissão de bilhetes e pleno conhecimento das normas regulatórias do setor. O Estatuto da Pessoa Idosa está em vigor desde 2003, há mais de duas décadas. Não há como sustentar que uma empresa profissional do ramo desconhecia ou poderia razoavelmente se confundir sobre a obrigação de aplicar o desconto de 50% (cinquenta por cento) a idosos com renda de até dois salários mínimos em serviço convencional. A alegação de que o agenciador "pode ter se confundido" não é prova de engano justificável é, quando muito, confissão de falha operacional interna, cujo risco é inerente à atividade empresarial e não pode ser transferido ao consumidor.

Acrescente-se que a empresa permaneceu inerte diante das tentativas administrativas de solução, o que reforça a ausência de boa-fé objetiva. O precedente do TJMT invocado pela apelante em seu favor, longe de ampará-la, evidencia a distinção: naquele caso, a empresa realizou depósito judicial e cancelamento administrativo da cobrança, demonstrando comportamento compatível com a boa-fé. Aqui, a apelante cobrou, recebeu, ignorou as reclamações e veio a juízo sustentar a legalidade de conduta que o próprio bilhete por ela emitido desmente. A repetição em dobro é, portanto, medida correta e proporcional.

No que se refere aos danos morais, a apelante sustenta que os fatos configurariam mero aborrecimento cotidiano, invocando precedentes do TJSP relacionados a cobranças indevidas em faturas de cartão de crédito.

A comparação é inadequada e revela incompreensão da natureza do caso. Os precedentes citados envolvem situações de baixa intensidade lesiva, cobranças em fatura de cartão, com posterior estorno, sem negativação do nome do consumidor, sem urgência, sem vulnerabilidade acentuada. O caso dos autos é estruturalmente diferente em todos esses aspectos.

Estamos diante de consumidores hipervulneráveis, categoria que a doutrina e a jurisprudência reconhecem como merecedora de proteção reforçada, por reunir múltiplos fatores de vulnerabilidade simultaneamente. Os autores são idosos, de baixa renda, em deslocamento interestadual vinculado a tratamento oncológico, em cidade estranha, sem alternativas de transporte imediatas, compelidos a pagar valor abusivo para poder retornar ao domicílio. A cobrança não foi um lançamento equivocado em fatura que poderia ser contestado com tranquilidade nos dias seguintes, foi uma exigência feita no momento em que os autores mais precisavam do serviço, aproveitando-se de sua situação de desamparo e urgência.

O dano moral, nessas circunstâncias, não é mera suposição ou sensibilidade exacerbada. É consequência natural e previsível da situação a que os autores foram submetidos: a angústia de não poder retornar ao domicílio sem pagar valor que sabiam ser indevido; o desequilíbrio financeiro causado pelo desembolso de R$ 878,15 (oitocentos e setenta e oito reais e quinze centavos) para pessoas com renda de até dois salários mínimos; a frustração das tentativas administrativas de solução; e
o sentimento de impotência diante de empresa que ignorou suas reclamações
. Tudo isso, somado ao contexto de tratamento oncológico e à condição de idosos em deslocamento, ultrapassa em muito o limiar do mero dissabor cotidiano.

O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor é moderado, proporcional e adequado às circunstâncias. Não configura enriquecimento sem causa, configura, isso sim, a justa compensação pelo sofrimento imposto e o necessário sinal pedagógico de que o desrespeito ao Estatuto da Pessoa Idosa, especialmente em contexto de hipervulnerabilidade, tem consequências jurídicas concretas. A redução pretendida pela apelante esvaziaria ambas as funções da responsabilidade civil, a compensatória e a preventiva, transmitindo mensagem equivocada de que tais violações são economicamente toleráveis.

Chegamos, assim, ao único ponto em que o recurso merece acolhimento:
os critérios de atualização monetária e juros de mora
.

A sentença determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. A apelante sustenta que deve ser aplicada a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic deduzida do IPCA como taxa legal de juros.

A questão envolve direito intertemporal e merece exame cuidadoso. O fato danoso ocorreu em 13/06/2024. A Lei nº 14.905/2024 foi publicada em 18/07/2024 e, nos termos de suas disposições transitórias, entrou em vigor em 01/01/2025. A sentença foi proferida em data posterior à vigência da lei nova.

O ponto central é definir se a lei nova, ao alterar os critérios de atualização monetária e juros, aplica-se às condenações proferidas após sua vigência, ainda que o fato gerador seja anterior. A resposta, a meu ver, é afirmativa, e passo a fundamentar.

A correção monetária não é penalidade nem indenização autônoma, é mecanismo de preservação do valor real da moeda, que opera continuamente sobre o crédito enquanto este não é satisfeito. Os juros moratórios, por sua vez, são encargos que incidem sobre o período de inadimplemento, projetando-se necessariamente para o futuro. Ambos os institutos têm natureza de efeitos futuros e continuados da obrigação, não se confundindo com o fato gerador em si. Por isso, a lei que altera os critérios de atualização e juros não retroage para alcançar o passado,
aplica-se ao presente e ao futuro, incidindo sobre o período que se inicia com sua vigência
.

Esta distinção é fundamental para compreender por que a aplicação da Lei nº 14.905/2024 não viola o princípio da irretroatividade das leis nem a proteção ao ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito, no caso, o fato danoso e a obrigação de indenizar dele decorrente, permanece intocado. O que se altera é apenas o critério de mensuração dos efeitos futuros dessa obrigação, o que é plenamente compatível com o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que admite a aplicação imediata da lei nova aos efeitos futuros de situações jurídicas constituídas anteriormente.

A lógica é a mesma que orienta a aplicação imediata de novas alíquotas de juros legais a contratos anteriores, quando a lei nova não altera o conteúdo da obrigação principal, mas apenas o regime de seus acessórios. O Superior Tribunal de Justiça, ao longo de décadas, consolidou o entendimento de que a lei nova que altera critérios de correção monetária e juros aplica-se imediatamente às condenações, incidindo sobre o período posterior à sua vigência, sem que isso configure retroatividade vedada, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA). APLICABILIDADE DA LEI 14 .905/2024 E TEMA 1.368/STJ. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS . 1. Os embargos de declaração têm como finalidade o suprimento de omissões, o esclarecimento de dúvidas e contradições, bem como correção de erros materiais do julgado, se existentes tais vícios. 2.
Omissão verificada quanto ao exame da matéria de ordem pública relativa aos consectários legais (juros e correção monetária), especificamente a aplicabilidade da Lei 14 .905/2024 e da tese firmada no Tema 1.368/STJ, suscitadas nas razões do agravo interno
.3.
Os juros devem ser calculados com base na redação conferida ao artigo 406 do CC/2002 pela Lei 14 .905/2024, a partir da data em que os dispositivos dessa Lei passaram a produzir efeitos
.4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 00000000000002915892 SC 2025/0142919-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 27/04/2026) (destaquei)

Nesse contexto, a manutenção do INPC e dos juros de 1% (um por cento) ao mês, após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, implicaria aplicar regime superado pela legislação vigente, em descompasso com o ordenamento jurídico atual. O juiz, ao proferir sentença, deve observar o direito vigente no momento do julgamento, especialmente quanto a critérios de atualização que se projetam para o futuro.

Assim, impõe-se a adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024. A correção monetária deve observar a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com a redação dada pela lei nova. Os juros de mora devem ser calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme o § 1º do art. 406 do mesmo diploma, igualmente com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Cito:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos”

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos”

É importante registrar que esta adequação não favorece nem prejudica, em abstrato, qualquer das partes, reflete simplesmente a aplicação do direito vigente. A combinação IPCA mais Selic deduzida do IPCA resulta, em termos práticos, na aplicação da taxa Selic integral sobre o valor corrigido, o que representa critério objetivo, transparente e de fácil verificação, alinhado à política monetária nacional.

Os termos iniciais de incidência, contudo, permanecem como fixados na sentença, pois decorrem de regras processuais e de direito material que não foram alteradas pela Lei nº 14.905/2024. Assim, sobre a repetição do indébito, a correção monetária incide desde o desembolso (13/06/2024) e os juros de mora desde a citação, em razão da natureza contratual da responsabilidade. Sobre os danos morais, a correção monetária incide desde o arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e os juros de mora desde a citação, pelo mesmo fundamento da responsabilidade contratual.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para
adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024
, determinando
a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic deduzida do IPCA como taxa legal de juros, mantidos os termos iniciais de incidência fixados na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026